Tribunal: TJDFT
Processo: 0735581-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por FERNANDO CELIO DE OLIVEIRA SOUZAem face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados contra BRB BANCO DE BRASILIA AS e outros.. As partes foram intimadas a se manifestassem sobre eventual suspensão do trâmite deste feito, em razão do REsp 1863973/SP (Tema 1085) (ID. 27312394). Os réus pugnaram pela suspensão (ID. 27469886 e 27611943). O autor alegou que o processo não guarda relação com o tema 1085. (ID 27423365) É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça e sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, o Tribunal Superior determinou a suspensão, em todo o território nacional, da tramitação dos processos que discutam: “a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário É o caso destes autos, em que o Juízo, na sentença, decidiu: “No que tange aos pedidos de limitação dos descontos do contracheque e na conta corrente no patamar de 30% (trinta por cento) entendo que razão não assiste ao autor. Nenhum desconto de prestação de empréstimo consignado poderá ser efetuado em folha de pagamento sem prévia averbação pelo órgão pagador. Nesse sentido, os contratos de empréstimo bancário com parcelas consignadas em folha de pagamento estão sujeitos, a princípio, ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário, fixado por lei. No entanto, tendo havido a contratação de vários empréstimos, em diversos bancos, simultaneamente ou concomitantemente, ultrapassando-se, com o somatório das prestações, o limite consignável, mas obtendo-se, em todos eles, a averbação no órgão pagador, não cabe o decote do excesso em favor do devedor, conhecedor das suas obrigações contratuais. Dessa forma, não cabe ao Poder Judiciário tutelar pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas que fizeram diversos empréstimos e desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. Outrossim, na hipótese de empréstimos realizados por meio de outras modalidades, livremente contratados pelo autor, com autorização para efetivação dos descontos, não podem se sujeitar à referida limitação de 30%. Os descontos realizados pelo Banco viabilizando o pagamento da dívida, estão sendo feitos justamente conforme o avençado, não havendo que se falar em limitação de valor eis que o autor previamente conhecia o quantum que deveria suportar ao longo de todo o período contratado. Os princípios devem incidir naquelas situações em que a aplicação da regra jurídica, por si só, conduza a uma situação inadequada ou inaceitável juridicamente, ou seja, caso de que a aplicação da lei acarrete uma situação desarrazoada ou desproporcional à luz das máximes jurídicas. Nesse descortino, deve o jurista ter muita parcimônia ao aplicar princípios, haja vista que, por se tratarem de normas que possuem conceitos extremamente abertos, a sua aplicação irrestrita, conduziria o aplicador do direito há uma manifesta arbitrariedade, o que não se espera do órgão jurisdicional que tem atuação marcadamente equilibrada e ponderada. Os princípios da dignidade da pessoa humana ou da função social do contrato não podem ser utilizados para afastar os compromissos contratuais assumidos pelo consumidor de livre e espontânea vontade e na sua plena capacidade contratual. “ Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1085 Intime-se. Brasília-DF, quarta-feira, 28 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator